Tribunal: TJES
Processo: 5013757-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013757-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA
RECORRIDO: VICTORIA CAMILLO COSTA NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. REPASSE À INSTITUIÇÃO. NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A petição inicial delineia, com clareza e determinação, a causa de pedir e o pedido, bem como indica, coerentemente, a relação entre os fatos, os fundamentos jurídicos e a conclusão apresentada, em atenção ao exigido pelo art. 330 do Código de Processo Civil. Inépcia da petição inicial afastada.

2 - Inegável o legítimo anseio da parte autora, ora recorrida, que almeja, com a lide, o afastamento da dívida exigida pela Caixa Econômica Federal, por força de financiamento estudantil, bem como o restabelecimento de sua matrícula. Interesse de agir demonstrado.

3 - Não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, porquanto devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto instituição de ensino superior beneficiada pelo contrato de financiamento. Ilegitimidade passiva
ad causam
rejeitada.

4 - Demonstrado pela parte recorrida o TERMO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, inegável o rompimento do vínculo entre aluno e a instituição de ensino superior, devendo, por via de consequência, o financiamento estudantil também ser suspenso, sob pena de se tornar irregular.

5 - Não tendo a parte recorrente comprovado a comunicação do trancamento à Caixa Econômica Federal – como seria de se lhe exigir –, para impedir a cobrança indevida das prestações em desfavor da parte recorrida, ao mesmo tempo em que, indevidamente, se beneficiava dos repasses da instituição financeira, inafastável o dever indenizatório, assim como as demais obrigações dele decorrentes.

6 - O
quantum
fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, não merece ser minorado, uma vez que está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, reputo que tal valor atende à sua finalidade pedagógica e punitiva, de modo a desestimular a repetição do ato ilícito perpetrado.

RECURSO INOMINADO N. 5013757-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA

RECORRIDO: VICTORIA CAMILLO COSTA NASCIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

No ID 14707460, sentença de mérito prolatada pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tão somente para: (a) condenar a Requerida a realizar a matrícula da Autora no curso objeto deste processo, nas mesmas condições anteriores; (b) condenar, ainda, a Requerida a pagar à Autora o valor integral do débito exigido pela Caixa Econômica Federal da Requerente quanto ao objeto deste processo; e (c) por fim, condenar a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data.

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 14707473, interpôs recurso, sustentando, em síntese, ser indevida a procedência parcial dos pedidos formulados. Quer, à vista disso, a reforma do
decisum
, para que seja, preliminarmente, reconhecida: (a) a inépcia da petição inicial, diante da ausência de documento essencial à propositura do feito; (b) a falta de interesse de agir, uma vez que não era de sua responsabilidade informar à Caixa Econômica Federal sobre a suspensão temporária do contrato de financiamento; e (c) sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, ainda, seja afastada: (d) a obrigação de fazer; (e) a condenação ao pagamento indenizatório por danos materiais; e (f) a condenação ao pagamento indenizatório por danos morais.

Pois bem.

Quanto à inépcia da petição inicial,
sem razão
a parte recorrente.

De início, cumpre esclarecer que a inépcia da exordial poderá ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O Código de Processo Civil adotou a teoria da substanciação da causa de pedir, que impõe à parte autora o ônus de indicar, na exordial, o fato jurídico e a relação jurídica dele decorrente, que dão suporte ao seu pedido.

Compulsando os autos, noto que a petição inicial delineia, com clareza e determinação, a causa de pedir e o pedido, bem como indica, coerentemente, a relação entre os fatos, os fundamentos jurídicos e a conclusão apresentada, em atenção ao exigido pelo art. 330 do Código de Processo Civil.

Ademais, em atenção aos documentos de ID 14706874, de ID 14706876 e de ID 14706877, vislumbro adequadamente demonstrado a que se refere a pretensão formulada e os valores discutidos,
razão pela qual impera a rejeição da preliminar arguida.

Quanto à ausência de interesse processual, igualmente sem razão a parte reclamante.

O interesse de agir existe quando há para a parte utilidade e necessidade de conseguir o recebimento de seu pedido, para obter, por esse meio, a satisfação do interesse que ficou insatisfeito pela atitude de outra pessoa.

Por esse viés, inegável o legítimo anseio da parte autora, ora recorrida, que almeja, com a lide, o afastamento da dívida exigida pela Caixa Econômica Federal, por força de financiamento estudantil, bem como o restabelecimento de sua matrícula.

Dito isso,
rejeito a preliminar suscitada
.

Quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, por sua vez, novamente
sem razão
a parte recorrente.

Isso porque, perfilho do entendimento de que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas como base nos fatos narrados na exordial.

Sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto (TJES. Data: 15/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003254-91.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização).

E, a meu ver, não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, visto que devidamente individualizado seu pertencimento à lide, enquanto instituição de ensino superior beneficiada pelo contrato de financiamento, como consta na CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL, ao ID 14706877. Transcrevo:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL, ao ID 14706877 - Por este instrumento, o AGENTE FINANCEIRO concede ao (à) FINANCIADO (A) limite de crédito global para o financiamento do curso de ensino superior em COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO, na Instituição de Ensino Superior FACULDADES INTEGRADAS SÃO PEDRO, mantida pela entidade mantenedora titular do CNPJ 32.478.680/0001-60, durante 7 semestre(s), no valor total de R$ 27.142,50 (vinte e sete mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).

Em mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C . OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência da pretensão deduzida. Insurgência recursal exclusivamente da instituição de ensino ré. Autora que, em virtude de problemas pessoais cancelou a matrícula, não se valendo dos serviços educacionais contratados, confiando no cancelamento do FIES . Contratos coligados. Inobservância dos deveres anexos de proteção e colaboração que da boa-fé objetiva defluem, no caso pautados em norma expressa, a determinar que a instituição financeira ré comunicasse à instituição financeira intermediadora do FIES o cancelamento da matrícula, para com isso extinguir-se igualmente o contrato de financiamento estudantil. Omissão de providência que culminou com o lançamento de crédito de prestações do FIES em favor da instituição de ensino ré e cobrança indevida em detrimento da autora. Legitimidade passiva da instituição de ensino ré, tanto quanto sua responsabilidade pela quitação do débito em aberto irrefutáveis . Sólida fundamentação da sentença nitidamente tangenciada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10064246620178260286 SP 1006424-66 .2017.8.26.0286, Relator.: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 26/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).

Afasto
, portanto, a preliminar arguida.

Também, quanto ao mérito, não merece guarida a pretensão recursal.

A bem da verdade, nota-se que a lide abrange temática afeita à possível falha na prestação de serviços ao mercado de consumo, sendo a demanda regida, pois, pela legislação consumerista. E, em se tratando de fato do serviço, a inversão do ônus probatório - regra de instrução - opera
ope legis
, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isso, compulsando os autos, vê-se que a parte recorrente, embora formule diversas afirmações, não junta aos autos qualquer elemento probatório capaz de confirmar sua tese defensiva.

Desse modo, devidamente demonstrado pela parte recorrida o TERMO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA, ao ID 14706876, inegável o rompimento do vínculo entre aluno e a instituição de ensino superior, devendo, por via de consequência, o financiamento estudantil também ser suspenso, sob pena de se tornar irregular.

Portanto, não tendo a parte recorrente comprovado a comunicação do trancamento à Caixa Econômica Federal – como seria de se lhe exigir –, para impedir a cobrança indevida das prestações em desfavor da parte recorrida, ao mesmo tempo em que, indevidamente, se beneficiava dos repasses da instituição financeira,
inafastável o dever indenizatório, assim como as demais obrigações dele decorrentes.

Em caso análogo, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência da pretensão deduzida. Insurgência recursal exclusivamente da instituição de ensino ré. Autora que, em virtude de problemas pessoais cancelou a matrícula, não se valendo dos serviços educacionais contratados, confiando no cancelamento do FIES . Contratos coligados. Inobservância dos deveres anexos de proteção e colaboração que da boa-fé objetiva defluem, no caso pautados em norma expressa, a determinar que a instituição financeira ré comunicasse à instituição financeira intermediadora do FIES o cancelamento da matrícula, para com isso extinguir-se igualmente o contrato de financiamento estudantil. Omissão de providência que culminou com o lançamento de crédito de prestações do FIES em favor da instituição de ensino ré e cobrança indevida em detrimento da autora (...) (TJSP - AC: 10064246620178260286 SP 1006424-66 .2017.8.26.0286, Relator.: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 26/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2021).

Evidenciada a participação ativa da parte recorrente na cadeia de atos motivadores dos atos discutidos, bem como devidamente reconhecida a ilicitude de sua conduta,
adequada a sentença de ID 14707460, ao condenar a parte ré, ora recorrente, à devolução dos valores cobrados indevidamente pela Caixa Econômica Federal, bem como ao restabelecimento da matrícula.

Igualmente, compreendo que o
quantum
fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, não merece ser minorado, uma vez que em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ensejar enriquecimento ilícito. Ademais, reputo que tal valor atende à sua finalidade pedagógica e punitiva, de modo a desestimular a repetição do ato ilícito perpetrado.

Em caso semelhante, também envolvendo falhas na prestação de serviços vinculado ao financiamento estudantil, por instituição de ensino:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - FIES. ADITAMENTO . PERCALÇOS DE ORDEM ADMINISTRATIVA E FALHA OPERACIONAL SISFIES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Verifica-se que a conduta do FNDE e da Faculdade Pitágoras foi desproporcional, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor. Assim, estabelecido o nexo de causalidade entre a atuação do FNDE e da IES e o dano moral acarretado à recorrida, em virtude da impossibilidade de realizar os aditamentos do financiamento estudantil e dar continuidade ao curso superior, justifica-se a condenação ao pagamento de indenização, que foi arbitrada no montante de R$ 4 .000,00 (quatro mil reais), pro rata, sendo justa e razoável (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10006996820174013700, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO FILIPE ALVES MARTINS, Data de Julgamento: 06/06/2024, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/06/2024 PAG PJe 06/06/2024 PAG).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO - FAESA em face de VICTORIA CAMILLO COSTA NASCIMENTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)